Tribunal: TJDFT
Processo: 0724178-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724178-36.2019.8.07.0001 RECORRENTES: CASSIA MARIA DELFINO DE CARVALHO COSTA, MARCO AURÉLIO MARTINS MOTA RECORRIDA: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA. UNIMED. TEORIA DA APARÊNCIA E BOA-FÉ. VALORAÇÃO. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). FIXAÇÃO NECESSÁRIA. VALOR DA MULTA DIÁRIA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO. 1. Trata-se de hipótese de aplicação das regras consumeristas, a teor do Enunciado da Sumula 608 do colendo STJ, que dispõe: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. 2. São responsáveis solidários todos os que participam da relação de consumo (18, 25, §1o, e 34, todos do CDC). 3. O consumidor que contrata plano de saúde perante a Unimed Porto Alegre não tem condições de diferenciá-la das demais empresas integrantes do Sistema Unimed, ainda que possuam personalidades jurídica distintas, aplicando-se, por conseguinte, a teoria da aparência e o princípio da boa-fé. 4. O objetivo da fixação da multa cominatória não é outro senão incentivar o cumprimento da obrigação constante da determinação judicial, e seu valor deve obediência aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, com estabelecimento de limite. 5. Em prestigio a proporcionalidade e a razoabilidade, reduz-se o valor da multa cominatória. 6. Honorários arbitrados por equidade, na forma do §8o do art. 85, do CPC. 7. Preliminar afastada. No mérito, deu-se parcial provimento ao recurso. Os recorrentes alegam violação ao artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a fixação da verba honorária por apreciação equitativa, uma vez que o valor da causa estipulado representa o proveito econômico pretendido, que é o custeio da cirurgia, o qual sustentando. Pedem, portanto, que os honorários sucumbenciais sejam arbitrados entre o percentual de 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor da causa. Em contrarrazões, a recorrida requer que as intimações e publicações sejam feitas em nome dos advogados RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892, e CAMILLA DIAS G. LOPES DOS SANTOS, OAB/DF 56.709. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que, em que pese a afetação do REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), não consta na decisão do recurso paradigma, a determinação de suspensão nacional dos processos que envolvam a controvérsia sobre "a possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade", razão pela qual se afasta, neste momento, a aplicação do comando de sobrestamento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. O recurso especial merece prosseguir em relação à suposta ofensa ao artigo 85, §2o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Por fim, determino que as intimações e publicações relativas à recorrida sejam feitas em nome dos advogados RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892, e CAMILLA DIAS G. LOPES DOS SANTOS, OAB/DF 56.709. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025